Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743014-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos etc. Em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se o autor/embargante, acerca do valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no art. 292, II e seu § 3o, do CPC, devendo justificar documentalmente o montante indicado, ou seja, que ele corresponderia à dívida tida por prescrita na data da distribuição da lide. Além disso, diga a respeito da ordem de preferência estabelecida no §2o do art. 85 do CPC, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Em seguida, ouça-se o réu/embargado a respeito. Prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, para cada, a começar pelo autor-embargante, seguido pela ré-embargada. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator